Tribunal: TCU
Processo: 008.110/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2094/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.110/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camila Gomes Goulart (XXX.295.090-XX); Carla Cristiane Beinlich (XXX.546.010-XX); Daniele Rodrigues Rosa (XXX.513.900-XX); Icaro de Souza Clementel (XXX.172.700-XX); Josué Rodrigues Scoto Junior (XXX.144.850-XX); Leonardo da Costa Pires (XXX.836.900-XX); Marcelo Moreira Souza (XXX.117.510-XX); Marcelo da Silva Andrade (XXX.960.120-XX); Pedro Henrique Chaves (XXX.187.780-XX); Vitoria Machado Ribeiro (XXX.525.820-XX). 1.2. Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.